Tribunal: TJES
Processo: 5004016-02.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 1ª TURMA

PROCESSO Nº
5004016-02.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004016-02.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JADIR DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JADIR DE OLIVEIRA
em face da r. sentença que negou o pedido feito à exordial para declarar a regularidade das contratações questionadas pelo autor, ora recorrente.

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença “
para cessar os descontos, declarar a nulidade dos contratos, restituir os valores em dobro e indenizar por danos morais
” ID 3295064.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Destaco, inicialmente, as razões de decidir da sentença objurgada:

Sobre o contrato nº 19097901.

[...] . A prova produzida é bastante para assegurar a veracidade dos argumentos da parte Ré, no sentido de que o contrato questionado inicialmente existe, é válido e está apto a produzir seus efeitos.

Comparando a assinatura constante no instrumento contratual id 16143245 com a rubrica lançada no documento de identificação pessoal da parte Autora, vislumbro que as assinaturas lançadas no contrato e nos demais documentos acostados aos autos são basicamente idênticas ao olhar leigo, sendo desnecessária a produção de perícia grafotécnica para chegar a tal conclusão.

Além disso, foram acostados ao contrato o documento de identificação pessoal do autor e cópias dos seus cartões bancários, cartões esses que sequer foram anexados na peça de ingresso, conferindo plausabilidade aos argumentos da defesa.

Por fim, registra-se que a parte Reclamante não impugnou o fato de ter recebido o crédito decorrente do contrato celebrado. Inexistem motivos, portanto, para justificar o acolhimento das pretensões atreladas ao contrato nº 19097901.

Sobre o contrato nº 210711217.

No que se refere ao segundo contrato, não houve o lançamento de chancela mecânica pelo Autor, uma vez que o negócio teria sido celebrado digitalmente.

Entretanto, consta no contrato a biometria facial (
selfie
) do Postulante e o demonstrativo de depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária que, ao meu ver são suficientes para atestar a existência e validade do negócio questionado, devendo a pretensão correlata ser julgada improcedente. [sem destaques no original]

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de anulação da r. sentença
.

Pois bem. Explico:

O ponto controvertido está em saber se, de fato, o recorrente celebrou ou não os contratos de empréstimo impugnados, os quais constam, no primeiro a sua suposta assinatura e, no segundo, a juntada de documentos e a biometria facial (
selfie
), também do recorrente.

Em que pese o juízo
a quo
entender que “
as assinaturas lançadas no contrato e nos demais documentos acostados aos autos são basicamente idênticos ao olhar leigo, sendo desnecessária a produção de perícia grafotécnica para chegar a tal conclusão
”, entendo não ser do escopo deste juízo proceder
com segurança
a tal conclusão.

Inclusive, no que tange à contratação do empréstimo nº 210711217, o qual cita-se a existência de “
selfie
”. A este olhar,
também leigo neste ponto
, não parece, o documento ID

3295056, ser a modalidade de “foto” mencionada na sentença, eis que, aparentemente, terceiro tirou foto do recorrente e não este sozinho.

Nesse caso, por entender que o juízo de aferição da legitimidade das contratações é demasiado complexo e não tão simples como faz sugerir a r. sentença guerreada, reconheço imprescindível a realização de perícia a determinar a veracidade (ou não) dos elementos controversos nos autos, razão pela qual se torna inviável a continuidade do trâmite na esfera do microssistema.

A valer, a despeito de não haver pedido expresso nesse sentido, colaciono brilhante entendimento do E. STJ, segundo o qual “
não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte
”
(AgRg no REsp 1.530.191/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015, DJe 12.08.2015)
.

Assim,
reconhece-se a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa,
ante a imprescindibilidade da produção de prova pericial,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria
, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria
, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)